Tribunal: TJSP
Processo: 2342465-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Execução individual de sentença coletiva. Decisão guerreada que determinou a produção de prova pericial, rateando os honorários entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC. Recurso distribuído sem o recolhimento do preparo. Apesar da concessão de prazo para regularização, nada foi providenciado. Recurso que não vence o

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Execução individual de sentença coletiva. Decisão guerreada que determinou a produção de prova pericial, rateando os honorários entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC. Recurso distribuído sem o recolhimento do preparo. Apesar da concessão de prazo para regularização, nada foi providenciado. Recurso que não vence o juízo de admissibilidade. Deserção caracterizada. Agravo não conhecido.